Tribunal: STF
Processo: HC 266369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal ante (i) a ausência de contemporaneidade e de fundamentação para a prisão, (ii) a nulidade processual, e (iii) a violação ao devido processo legal.



    Sustenta-se, ainda, a fragilidade dos elementos quanto ao alegado risco processual.



    Requer-se, ao final:



    “a. O conhecimento e a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente; 



    b. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O Juízo processante assim se manifestou, ao decretar a prisão preventiva:



    “[...] Conforme o parecer ministerial, em julgamento recente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ao negar o pedido de Habeas Corpus do investigado, reconheceu a periculosidade concreta do investigado, a gravidade concreta dos crimes em apuração, a necessidade de resguardar as vítimas, bem como a exigência de manter a prisão temporária para fins de imprescindibilidade da investigação. Considerando que a investigação está para se encerrar, faltando apenas a juntada do laudo de reprodução simulada dos fatos , o Ministério Público pugnou pelo decreto de prisão preventiva de Matheus dos Santos Melo. A finalidade da prisão preventiva, neste caso, é assegurar a proteção das vítimas, garantir a conveniência da instrução criminal e resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade concreta do investigado e da gravidade concreta dos crimes em apuração, tal como já reconhecido por este juízo e pelo TJMG. O Ministério Público argumentou que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública no presente caso, requerendo a prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal ( C P P ). A dinâmica delitiva apontada nas investigações demonstra a periculosidade de Matheus dos Santos Melo. Os relatos indicam que ele foi o executor material do crime. A vítima e testemunha Keila Jacqueline Silva Ciriaco indicou Matheus dos Santos Melo como um dos autores do crime. Informações colhidas durante as diligências apontam que Matheus, acompanhado de outros indivíduos, chegou ao local dos fatos em três motos e efetuou diversos disparos de arma de fogo em três momentos diferentes, com intervalos de aproximadamente dez minutos entre eles. Os disparos atingiram janelas da residência, o interior da casa e o veículo da Sra. Keila, um Ford/Ecosport, placa HNZ-1A51. A Sra. Ingrid Caroline dos Anjos Ciriaco, mãe da vítima, e a Sra. Maria das Graças Ciriaco, também estavam na residência e teriam sido alvejadas se não tivessem se afastado das janelas. Foi informado que Mayron Henrique Batista da Silva Araújo teria fornecido a arma de fogo para Matheus atentar contra a vida dos moradores. A motivação apontada para o crime de Matheus teria sido um desentendimento com Marcus Felipe Paiva Silva, morador do local e parente das vítimas, em um bar momentos antes, pois o autor teria ficado com ciúmes de sua ex-namorada Gabriela. Tais informações vão de encontro às oitivas das vítimas e testemunhas realizadas na DEPOL. Há, inclusive, indícios de ligação de Matheus, Mayron e "DODÓ" com o tráfico de drogas da região e a criminalidade em geral. A própria dinâmica do crime, marcada pela violência e ostensividade em que a infração penal teria sido perpetrada, aponta para a periculosidade do investigado. A prisão de Matheus dos Santos Melo é imprescindível para a continuidade das investigações e, agora, para a conveniência da instrução criminal, visto que, em liberdade, ele poderá conturbar os trabalhos da polícia judiciária e prejudicar o bom andamento das investigações. Há notícias de que os investigados provocam justo e relevante temor nas testemunhas do caso. Apesar de Matheus dos Santos Melo não apresentar anotações criminais em sua ficha, a gravidade do crime em apuração e a futilidade da motivação demonstram que ele não se encontra apto ao convívio em sociedade. Os investigados vêm se valendo de comparsas para ameaçar as vítimas e testemunhas presenciais do crime e seus familiares, fato que inevitavelmente repercutirá negativamente quando da produção da prova em juízo. Exemplo disso é o depoimento de uma vítima que relata que Matheus constantemente circula próximo à sua residência e profere ameaças de morte, gerando temor pela vida de seus familiares, visto que ele atirou contra a avó e a mãe do declarante. O laudo do local acostado às fls. 85/87 demonstra a violência da ação, tendo em vista a quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram o imóvel. 



Assim, a análise dos autos e o contexto das investigações conduzidas pela Autoridade Policial, bem como a gravidade do crime praticado, a conduta do investigado e outras circunstâncias como a determinação de autoria e risco à integridade física de testemunhas, impõem a prisão cautelar de Matheus dos Santos Melo como garantia para o término das investigações e o consequente desenvolvimento da atividade jurisdicional, conforme manifestação do Delegado de Polícia e do Ministério Público. Dessa maneira, considerando os fundamentos expostos pelo Ministério Público, e em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DOS SANTOS MELO, já qualificado nos autos.” (e-STJ, fls. 488-489, grifou-se).



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



(...)



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do delito e no temor causado às testemunhas. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente teria atuado como executor material do crime, chegando ao local acompanhado de outros indivíduos em três motos, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em três momentos diferentes, com intervalos de aproximadamente dez minutos entre eles. Os disparos atingiram janelas da residência, interior da casa e veículo, com outras pessoas na residência que teriam sido alvejadas se não tivessem se afastado das janelas. Consta que o delito teria sido praticado por ciúmes. Além disso, há notícia de temor causado às testemunhas, com relato, inclusive, de intimidação e ameaça de morte proferida pelo paciente. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:



    (...)



    Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. 



    Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395/MS, Rel. Min, Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.



    No tocante à suposta ausência contemporaneidade, o Tribunal de origem entendeu que:



    (...)



    Na espécie, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, bem como pelas ameaças às testemunhas. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.“



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente